Tribunal: TJMT
Processo: 1013768-33.2024.8.11.0040
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013768-33.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JUAREZ JOSE DE MORAES - CPF: 431.368.930-34 (APELANTE), TEREZINHA MARILENE DEL FRARI DE MORAES - CPF: 404.045.600-91 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), TEREZINHA MARILENE DEL FRARI DE MORAES - CPF: 404.045.600-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia ao e. Relator, divirjo do voto condutor para dar provimento ao recurso inominado da parte autora, a fim de converter a obrigação de fazer em perdas e danos. Isso porque, do cotejo dos autos, verifica-se que a medida liminar foi deferida em 05/10/2024, com intimação do ente público em 08/10/2024, sem que houvesse o seu cumprimento. Em 19/11/2024, a parte autora noticiou o descumprimento e requereu o bloqueio de verbas, pedido que não foi apreciado, sendo que o parecer do NATJUS somente foi juntado em 24/01/2025, evidenciando mora superior a 3 (três) meses. Considerando que o autor é portador de insuficiência renal e necessitava dos exames para avaliação de transplante, revela-se justificada a realização do procedimento pela via particular, impondo-se a conversão da obrigação em perdas e danos. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXAMES MÉDICOS (USG DOPPLER). REALIZAÇÃO NA REDE PRIVADA ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. OPÇÃO PESSOAL DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE MORA ADMINISTRATIVA OU NEGATIVA DE ATENDIMENTO. PARECER DO NAT QUE INDICA REALIZAÇÃO DOS EXAMES EM DATA PRÓXIMA AO DEFERIMENTO DA TUTELA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, VI, CPC). DESCABIMENTO DA CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JUAREZ JOSE DE MORAES contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SORRISO. O Recorrente busca a reforma da sentença para que a obrigação de fazer seja convertida em perdas e danos, visando o ressarcimento de R$ 604,80 gastos com a realização particular dos exames.

2.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de conversão da obrigação de fazer em indenização por danos materiais (ressarcimento) quando o paciente opta por realizar o procedimento na rede privada logo após o ajuizamento da ação e deferimento da liminar, alegando demora estatal.

3.

Compulsando os autos, verifica-se que a tutela de urgência foi deferida em 05/10/2024. Contudo, o parecer técnico do NAT nº 0151/2025 revelou que, em contato telefônico realizado em janeiro de 2025, a esposa do autor informou que o paciente já havia realizado os exames de forma particular há cerca de dois meses (id. 300037369), ou seja, em data muito próxima ao deferimento da liminar.

4.

O dever de ressarcir despesas médicas particulares pelo Poder Público exige a prova inequívoca da negativa de atendimento pelo SUS, da resistência injustificada no cumprimento de decisão judicial ou de fato excepcional que torne a realização imediata imprescindível. No caso concreto, o NAT apontou a inexistência de solicitação formal prévia na plataforma SISREG III para os exames pleiteados, o que afasta a caracterização de mora administrativa ou negativa de assistência pelo ente público.

5.

A opção do paciente por realizar o exame de forma particular, sem aguardar tempo razoável para o cumprimento da ordem judicial e sem demonstrar que houve falha ou recusa do Estado após a ciência da decisão, caracteriza escolha pessoal que rompe o nexo causal necessário para a responsabilização civil do ente público.

6.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a realização do procedimento por meios próprios antes da efetivação da medida judicial acarreta a perda superveniente do objeto da ação de obrigação de fazer. A conversão em perdas e danos, prevista no art. 499 do CPC, pressupõe a impossibilidade da prestação por culpa do devedor ou a inutilidade do resultado prático por demora imputável exclusivamente ao Estado, o que não restou demonstrado nos autos.

7.

Ademais, o ressarcimento de gastos privados sem prévia autorização judicial ou comprovação de urgência que impossibilitasse o aguardo do cumprimento da liminar violaria os princípios da legalidade e da economicidade, uma vez que o Estado não atua como segurador universal, mas como prestador de serviços dentro das regras de regulação do SUS.

8.

Dessa forma, a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito pela perda do objeto não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça deferido (Art. 98, § 3º, do CPC).

11.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026